Tribunal: TJDFT
Processo: 0739735-32.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. HONORÁRIOS PERICIAIS. PROVA REQUERIDA POR AMBAS AS PARTES. RATEIO NA FORMA DO ART. 95 DO CPC.
1. De acordo com o art. 95 do CPC, parte final, a remuneração do perito será rateada entre as partes quando requerida por ambas.
2. No caso em exame a parte ré/agravante, ao apresentar contestação, requereu a perícia e desde logo apresentou seus quesitos em franca demonstração de interesse na produção da prova. Logo, deve arcar com sua cota parte no custeio da prova.
3. Agravo de instrumento conhecido e não provido.